Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-05.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA E PETIÇÃO DE HERANÇA. CORREÇÃO DA AUTUAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DO RECURSO AUTORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ANTERIOR AO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. HERDEIROS APARENTES. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. EFICÁCIA DA COMPRA E VENDA. RESSARCIMENTO DA COTA-PARTE DEVIDA À PARTE AUTORA INCIDENTE SOBRE O VALOR DE VENDA DOS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1.Finalizado o inventário e perfectibilizada a partilha, não há que se falar em legitimidade do espólio para figurar no polo ativo ou passivo de demandas relacionadas a direitos ou obrigações do de cujus, uma vez que, com a expedição do formal de partilha, cada um dos herdeiros recebe a parte que lhe cabe dos bens partilhados, desconstituindo-se o espólio. 1.1. A presente Ação de Anulação de Partilha c/c Petição de Herança foi ajuizada pelo Espólio de EDNA LÚCIA CARNEIRO DOS SANTOS. 1.2. Consulta ao sistema PJe em que se verificou que a Ação de Inventário da falecida fora finalizada, tendo ocorrido o competente trânsito em julgado em 04/02/2019.1.3. Considerando-se que os herdeiros estão representados por advogado, na ausência de prejuízo a quaisquer das partes, não há que se considerar o reconhecimento de eventual nulidade dos atos processuais praticados, em atenção ao princípio insculpido no brocardo pas de nullité sans grief, devendo-se apenas proceder à correção da autuação, para que conste no polo ativo os herdeiros e não mais o espólio.
2.O pedido de tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no seu não conhecimento no particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
3.Os recursos receberão juízo de admissibilidade positivo quando atendidos os pressupostos intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 3.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 3.2. O recurso de apelação interposto pela parte autora é cabível e indicou expressamente os motivos pelos quais a parte pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
4.O art. 17, do Código de Processo Civil determina que, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. 4.1. O interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. 4.2. Haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. 4.3. Verificada a existência do binômio necessidade-adequação, não há que se falar em ausência de interesse processual. Preliminar rejeitada.
5. O valor da causa deve corresponder ao valor do pedido ou ao valor do proveito econômico almejado pelo autor, nos termos do que determina o Código de Processo Civil. Precedentes.5.1. Os pedidos pretendidos pela autora indicam que o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico por ela almejado. Preliminar rejeitada.
6.A revogação da gratuidade de justiça deve estar amparada por elementos fortes o bastante a infirmar a convicção exercida pelo magistrado diante dos elementos que embasaram a concessão. Precedentes. 6.1. Não obstante um dos requeridos apresente impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora, não trouxe aos autos provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida.6.2. Não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça em caráter provisório, uma vez que a própria legislação processual, em seu artigo 98, §3o, determina que as obrigações do beneficiário da gratuidade, decorrentes da sucumbência, ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas caso seja comprovada mudança na situação financeira do devedor, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou a obrigação ao pagamento das despesas processuais. Preliminar rejeitada.
7.O art. 1.827, parágrafo único, do Código Civil, determina que as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé são eficazes. 7.1. Quando da alienação, os vendedores dos bens detinham a condição de herdeiros aparentes do espólio e proprietários, inexistindo, à época, quaisquer impedimentos à venda, razão pela qual não se vislumbra a má-fé dos adquirentes. 7.2. A parte autora não logrou êxito em comprovar cabalmente a má-fé dos requeridos, não podendo esta ser presumida. Precedentes. 7.3. Restando hígidas as alienações, devem os herdeiros ressarcir a parte autora no valor correspondente à cota-parte a ela reconhecida na herança, a incidir sobre o valor de venda dos imóveis e não sobre o valor apurado no inventário, sob pena de enriquecimento sem causa dos herdeiros alienantes.
8. Apelação Cível dos herdeiros parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Apelação Cível da parte autora conhecida e não provida. Apelação Cível do terceiro adquirente conhecida e não provida. Honorários majorados.